Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704405-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE LELIS GUEDES AGRAVADO: RYUZO YAMAGUCHI, MONICA FERREIRA YAMAGUCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Lelis Guedes contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0039142-33.2014.8.07.0007) deflagrado por Ryuzo Yamaguchi e Monica Ferreira Yamaguchi, em que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela devedora, ora agravante, e homologou a avaliação do bem em R$1.800.000,00 (ID 79966518 dos autos de origem). Em suma, alega a agravante que em 2016 e 2018 o imóvel em questão (QI 4, Lotes 33/34, Setor Industrial, Taguatinga/DF) fora avaliado em R$4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos reais). Todavia, em outubro de 2020, a avaliação alcançou R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos reais). Afirma que em processo diverso (autos n. 0034067-18.2011.8.07.0007), o imóvel fora avaliado em R$2.176.000,00 (dois milhões cento e setenta e seis mil reais), o que demonstra a divergência nas apurações. Acrescenta que, nada obstante a crise econômica provocada pela atual pandemia, nenhum imóvel sofreu discrepante desvalorização de 50% de seu valor. Aduz, por fim, que a realização do leilão judicial, marcado para o dia 22/03/2021, no valor supracitado, lhe acarretará prejuízos, pois, na pior das hipóteses, utilizando-se a avaliação realizada nos autos n. 0034067-18.2011.8.07.0007, de R$2.176.000,00, a diferença será de quase R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor esse maior do que a própria dívida exequenda. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova avaliação do bem. Preparo regular (ID 23241482 e ID 23241483). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, não se olvida que os agravados há tempo buscam a satisfação do débito exequendo sem sucesso, sobretudo diante de diversas medidas protelatórias da agravante no curso do cumprimento de sentença, inclusive com imputação de multa por litigância de má-fé pelo juízo a quo e por esta Relatoria por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0719361-63.2018.8.07.0000 (ID 40994940 dos autos de origem). Ocorre que, após a avaliação do bem em outubro de 2020, houve majoração no valor, conforme se depreende dos autos n. 0034067-18.2011.8.07.0007. Como cediço, segundo dispõe o artigo 873 do Código de Processo Civil, somente é admitida a realização de nova avaliação se subsistirem razões concretas para tanto. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. (grifo nosso) No caso dos autos, verifica-se que o Oficial de Justiça Reinaldo Borges Moura, matrícula 312480, em 22 de outubro de 2020, atribuiu ao imóvel o valor de R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) (IDs 75333413, 75333412 e 75333411 dos autos de origem). Ocorre que, em 08 de janeiro de 2021, o próprio Oficial de Justiça, utilizando-se do mesmo método, avaliou o referido imóvel em valor superior, qual seja R$2.174.700,00 (dois milhões cento e setenta e quatro mil e setecentos reais), conforme se observa da consulta aos autos do cumprimento de sentença n. 0034067-18.2011.8.07.0007, em tramite na 3a Vara Cível de Taguatinga, em que a agravante também figura como executada (IDs 80757585 e 807575860 do citado processo; ID 23241480 do presente recurso). Ora, em pouco mais de dois meses, o mesmo imóvel apresentou uma variação de R$374.700,00 (trezentos e setenta e quatro mil e setecentos reais). Nesse cenário, parece razoável a realização de nova avaliação do imóvel, preferencialmente pelo mesmo oficial de justiça avaliador, o qual poderá esclarecer qual das avaliações por ele realizadas é mais condizente com a realidade atual do mercado imobiliário. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora